Tribunal: TJES
Processo: 5022950-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022950-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença por reconhecimento indevido da prescrição, com retorno dos autos à origem. A parte embargante alega omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ, sustentando necessidade de suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por ausência de manifestação sobre o Tema nº 1.033 do STJ e se esse tema implicaria suspensão obrigatória do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema nº 1.033, embora afetado ao rito dos repetitivos, não teve suspensão determinada para os processos nas instâncias ordinárias.

O acórdão apreciou devidamente a controvérsia, inexistindo omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A afetação de tema ao rito dos repetitivos não impõe, por si só, a suspensão de processos nas instâncias ordinárias, salvo expressa determinação do STJ.

Não há omissão quando a matéria impugnada é irrelevante ao deslinde da controvérsia ou não é objeto de suspensão obrigatória.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 15376914), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO DE PÁDUA MAGALHÃES OCCHI
para anular a r. sentença objurgada em relação ao reconhecimento da prescrição, determinando, ainda, a remessa do processo para a instância originária para o seu regular prosseguimento.

Em suas razões recursais (evento nº 15516101), o recorrente alega, em síntese, a existência de omissão no
decisum
embargado, porquanto a Turma Julgadora deixou de se manifestar sobre tese jurídica já submetida ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 1.033, em que se discute, precisamente, “a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Assim, defende que, diante da afetação da controvérsia ao regime dos repetitivos, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC, os processos versando sobre a mesma matéria devem permanecer suspensos até o pronunciamento definitivo do STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que tange à alegada omissão acerca do Tema Repetitivo nº 1.033, em que se discute a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, cumpre destacar que, embora o referido tema esteja afetado para julgamento sob o rito dos repetitivos, não houve determinação por parte do STJ de suspensão de processos em trâmite nas instâncias ordinárias, como é o caso dos autos em análise.

O artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o STJ, ao afetar recurso repetitivo, determinar a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria. Todavia, a determinação de suspensão atualmente existente aplica-se tão somente aos recursos especiais e agravos em recurso especial, seja no STJ, seja nos tribunais de segunda instância, não havendo comando expresso que imponha a paralisação de feitos em curso nas instâncias ordinárias.

No presente caso, portanto, não se constata qualquer vício de omissão, uma vez que a decisão embargada enfrentou o núcleo da controvérsia de forma fundamentada, sem nenhuma violação a eventual determinação de suspensão ordenada pelo Tribunal da Cidadania.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.